Tribunal: CARF
Processo: 13888.720964/2011-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.720964/2011-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.699 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
JOSÉ OSVALDO COELHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES.
DEPENDENTES.
FILHOS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser deduzidas as quantias por dependente, da base-de-cálculo
do imposto de renda pessoa física, sujeita à incidência mensal da filha, do filho,
da enteada ou do enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho.
Filhos de pais separados, somente poderão ser considerados dependentes
quando ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como
as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.720964/2011-42
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.699 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720964/2011-42

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Foi efetuada notificação de lançamento de fls. 07/15, em razão de apuração de
dedução indevida de dependentes, despesas médicas, despesas com instrução,
previdência privada e pensão alimentícia judicial no exercício de 2009, ano-calendário
2008.
O Contribuinte tomou ciência da exigência em 10/02/2011 (fl. 58) e, em
11/03/2008 postou a impugnação de fls. 02/05 nos correios, conforme despacho de fl.
60 e documento de fls. 54/55, assinada por mandatário, alegando, em síntese, que os
dependentes são seus filhos; que efetuou pagamento de contribuição à previdência
privada no montante de R$608,22 no ano de 2008; que os gastos com instrução
pertencem ao seu filho Breno Coelho, pelo qual pleiteia a dedução no valor de
R$1.050,98 em virtude de não haver encontrado o comprovante de pagamento do mês
de novembro de 2008; que o montante pago a título de pensão alimentícia foi de
R$12.850,00 e que as despesas médicas ali discriminadas estão comprovadas,
conforme documentos apresentados.
A procuração consta da fl. 18.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Uma vez comprovadas, parcialmente, deduções informadas pelo contribuinte na
declaração de rendimentos, conforme previsão contida na legislação pertinente, há de se
restabelecer, em parte, os respectivos valores.
DEPENDENTES. PAIS SEPARADOS. GUARDA JUDICIAL.
No caso de filhos de pais separados, o contribuinte somente pode considerar, como
dependentes, os que ficarem sob sua guarda em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.
O valor pago como pensão alimentícia judicial sobre rendimento de décimo terceiro
salário não é dedutível da base de cálculo para apuração do imposto devido na
declaração de ajuste, uma vez que tal rendimento não integra o cômputo dos
rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 29/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.699 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720964/2011-42

a) a dedução de dependente alimentando está comprovada pelos documentos
juntados aos autos
b) a relação de dependência está comprovada pelos documentos juntados aos
autos
c) dedução de dependente está comprovada nos autos, despesas médicas estão
comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e
conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado relativamente às infrações de dedução indevida
de dependentes e de despesas médicas.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.699 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720964/2011-42

A impugnação é tempestiva e, por atender aos demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser apreciada.
Dependentes
A infração apurada neste item refere-se a dois dependentes informados na
DIRPF/2009 na qualidade de filhos: Charles Coelho e Breno Coelho. A fim de
comprovar as relações de dependência, o contribuinte apresentou as certidões de
nascimento de seus filhos às fls. 20 e 21.
A respeito do tema, vale transcrever o disposto na Lei no 9.250, de 1995, com
alterações posteriores:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
c) à quantia, por dependente, de:
(...)
2. R$ 1.655,88 (mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) para o
ano-calendário de 2008; (...)”
“Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho; (...)”
O contribuinte apresentou certidão de nascimento de seu filho Charles Coelho à
fl. 20, que comprova que este completou 33 anos no ano-calendário objeto da
autuação. Portanto, já por este motivo não poderia figurar como seu dependente na
correspondente declaração de rendimentos, uma vez que não foi comprovado que o
mesmo seria incapacitado física ou mentalmente para o trabalho, conforme dispõe a
legislação.
Além disso, consta das fls. 32/34 documento referente à separação judicial do
contribuinte com a mãe de Charles Coelho, datado de 19/04/1985, homologado pelo
Juízo em abril de 1985 (fls. 35/38), no qual consta, do item no 5, à fl. 33, que a guarda
do filho ficaria sob responsabilidade da mãe. Nesse sentido, cabe esclarecer que no
caso de filhos de pais separados, o contribuinte só pode considerar, como dependentes,
os que ficarem sob sua guarda em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, conforme determina expressamente a IN SRF no 15, de
2001, art. 38, §3o. Portanto, em vistas dos motivos expostos, deve ser mantida a glosa
de dependente relativa ao filho do contribuinte Charles Coelho.
...
Despesas Médicas
A Fiscalização apurou infração de despesas médicas junto aos prestadores Ana
Maria Freitas (R$2.400,00), Irmandade Santa Casa de Misericórdia (R$6.775,65) e
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.699 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720964/2011-42

Unimed Rio Claro (R$3.735,44) por falta de comprovação, conforme descrição dos
fatos da notificação de lançamento à fl. 12/13.
...
Quanto à despesa médica no valor de R$2.400,00 junto à fisioterapeuta Ana
Maria Furtado, os recibos juntados às fls. 52/53 comprovam que o tratamento foi
realizado em Charles Coelho, excluído do rol de dependentes no presente lançamento,
infração esta mantida neste Voto pelos fundamentos já expostos.
A Lei no 9.250, de 1995, prevê, no art. 8o, inciso II, as deduções permitidas na
apuração da base de cálculo do imposto, entre as quais figuram as despesas médicas.
O § 2o, inciso II, desse mesmo artigo, dispõe que as despesas dedutíveis são aquelas
relativas ao próprio tratamento do contribuinte e de seus dependentes.
Assim, como se trata de despesa médica de pessoa não dependente do
contribuinte na DIRPF/2009, deve ser mantida a glosa no valor de R$2.400,00.
Assim, também proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, para as infrações acima transcritas.
Reforço, adicionalmente, que filhos de pais separados, somente podem ser
considerados como dependentes, pelo contribuinte que detém a sua guarda em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, que não é o caso dos autos.
Vide o constante a este respeito no manual de perguntas e resposta do exercício de
2009:
DEPENDENTES
316 — Quem pode ser dependente de acordo com a legislação tributária?
...
Filho de pais separados:
o contribuinte pode considerar como dependentes os filhos que ficarem sob sua guarda,
em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. Nesse caso,
deve oferecer à tributação, na sua declaração os rendimentos recebidos pelos filhos,
inclusive a importância recebida do ex-cônjuge a título de pensão alimentícia;
o filho somente pode constar como dependente na declaração daquele que detém a sua
guarda judicial. Se o filho declarar em separado, não pode constar como dependente na
declaração do responsável;
o responsável pelo pagamento da pensão alimentícia pode deduzir o valor efetivamente
pago a este título, sendo vedada a dedução do valor correspondente ao dependente,
exceto no caso de separação judicial ocorrida em 2008, quando podem ser deduzidos,
nesse ano, os valores relativos a dependente e a pensão alimentícia judicial paga.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.699 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720964/2011-42

Fl. 102
DF CARF MF
Original